Tribunal: TJES
Processo: 5000265-48.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-48.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: JOSE ELIAS VALLANDRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. BENEFICIÁRIO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS (LEI Nº 14.905/2024). PARCIAL PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação, sustentando contradição quanto ao indeferimento de prova pericial e à determinação de liquidação de sentença; omissão sobre cláusula que indicaria o banco como beneficiário da indenização; e omissão quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024 nos consectários legais. O embargado pugna pelo desprovimento e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição quanto ao indeferimento de perícia diante da posterior determinação de liquidação por fórmula contratual; (ii) verificar se houve omissão quanto à tese relativa ao beneficiário do seguro; e (iii) estabelecer se os consectários legais deveriam ser ajustados à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistindo incoerência entre a desnecessidade de perícia na fase de conhecimento e a remessa do quantum à liquidação por fórmula contratual, baseada em elementos técnicos a serem produzidos em momento oportuno.

4. A alegação de contradição com normas legais ou com a prova dos autos caracteriza contradição externa, insuscetível de correção por embargos de declaração.

5. A matéria relativa ao beneficiário do seguro foi expressamente analisada, tendo o acórdão reconhecido o interesse econômico do autor após a quitação do financiamento, inexistindo omissão.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas as questões essenciais ao deslinde, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Os consectários legais podem ser adequados de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, devendo a atualização monetária observar o IPCA (Lei nº 14.905/2024) desde a contratação até a citação, e, a partir desta, incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

8. A multa por embargos protelatórios é incabível quando o recurso apresenta fundamento plausível e obtém êxito parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna, não abrangendo divergência com a lei ou com a prova dos autos.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria essencial ainda que não analise individualmente todos os argumentos.

3. A correção monetária incide pelo IPCA entre a contratação e a citação, conforme Lei nº 14.905/2024.

4. A partir da citação, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 373; CC, arts. 389, 405 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.06.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; Súmula 632/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
em face do v. Acórdão que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação.

Contrarrazões no ID 16344605.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
em face do v. Acórdão que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação.

A Embargante alega, em síntese: (i) contradição quanto ao cerceamento de defesa, pois o Acórdão dispensou a perícia mas determinou a liquidação por fórmula que exige dados técnicos; (ii) omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais; e (iii) omissão quanto à cláusula que define o Banco do Brasil como beneficiário.

Por sua vez, o Embargado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por protelação .

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

1. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO (CERCEAMENTO DE DEFESA)

No que tange à alegação de que o indeferimento da prova pericial seria contraditório com a determinação de liquidação de sentença, não assiste razão à embargante.

O v. Acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a prova documental (laudos do INCAPER e Decreto Municipal) foi suficiente para a formação do convencimento quanto ao an debeatur (o direito à indenização pelo evento seca), razão pela qual a perícia na fase de conhecimento mostrou-se desnecessária. A remessa à liquidação de sentença para apuração do quantum conforme a fórmula contratual (Cláusula 20.2) é consequência lógica da condenação, devendo a produtividade obtida ser aferida pelos meios de prova admitidos naquela fase, não havendo incompatibilidade lógica interna no julgado.

A alegação do embargante de que o acórdão contradiz a legislação ou a realidade fática configura, em tese, contradição externa ou error in judicando, insuscetível de correção via embargos de declaração.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

Portanto, rejeito o vício apontado neste ponto.

2. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO (BENEFICIÁRIO DO SEGURO)

Quanto à suposta omissão em relação à cláusula que indica o Banco do Brasil como beneficiário, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada. O Acórdão consignou expressamente que
"Comprovou-se, nos autos, que o autor quitou o financiamento
[...]
de modo que, além de proponente, passou a deter pleno interesse econômico no recebimento da indenização securitária".

Logo, o julgado não foi omisso; ele decidiu de forma contrária à pretensão da embargante, reconhecendo a sub-rogação do autor no direito ao recebimento.

No que tange à suposta omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, rejeito também este ponto.

3. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Por outro lado, no que se refere aos juros e correção monetária, assiste razão parcial à embargante, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, ainda que o acórdão não tenha sido omisso.

O Acórdão determinou a incidência de correção monetária desde a contratação (Súmula 632/STJ) e juros de mora a partir da citação. Contudo, é necessário esclarecer os índices aplicáveis à luz da nova sistemática do Código Civil (arts. 389 e 406).

A Lei nº 14.905/2024 define que, na ausência de índice convencionado, a atualização monetária será feita pelo IPCA (IBGE).

Desta forma, para o período compreendido entre a data da contratação da apólice (Súmula 632/STJ) até a efetiva citação, a atualização do valor deve observar a variação do IPCA.

A partir da citação (momento da constituição em mora), incide a Taxa Legal prevista no art. 406 do Código Civil, que corresponde à Taxa SELIC. Conforme jurisprudência consolidada, a SELIC engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, razão pela qual, a partir de sua incidência, é vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização (inclusive o IPCA), sob pena de
bis in idem
.

Por fim, rejeito o pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado em contrarrazões.
A oposição dos embargos neste caso não tem caráter protelatório. Ademais, o recurso obteve êxito parcial quanto à questão dos consectários legais.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO
S e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes exclusivamente para esclarecer que a Correção Monetária incide desde a data da contratação da apólice (Súmula 632/STJ) até a data da citação, devendo ser utilizado o índice IPCA (IBGE); e os Juros de Mora incidem a partir da citação (art. 405, CC), devendo ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária a partir deste marco.

Mantêm-se inalterados os demais termos do Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar